Tribunal: TJMT
Processo: 1024351-62.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024351-62.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MERENCIANA CONSTANTE DUARTE - CPF: 921.573.941-68 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
REVELIA. AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
DESCONTO DE PARCELAS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
CONSUMIDORA QUE NEGA O EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO CREDOR. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO.
DÉBITO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
parte

reclamada

deve
ser
considerada
revel
quando

não

comparece
à
audiência
de
conciliação
e/
ou

não

apresenta

contestação
.

A

ausência
da
parte

reclamada

na

audiência
de
conciliação

sem

justificativa

apresentada

nos

dias

seguintes
da
audiência

implica

em

revelia
.

2
.
A
revelia

faz

presumir
a
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante
,
ressalvadas
as
hipóteses

legais

previstas

nos

arts
. 345 e 374 do CPC.

A juntada do contrato devidamente assinado pela consumidora, onde os valores das parce
las
e prazos
de pagamento coincidem com os descontos realizados, faz ruir a presunção relativa de veracidade, comprovando a higidez d
o crédito e a inexistência de conduta ilícita.

3
.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4
.
Sem c
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1024351-62.2022.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

BANCO BMG S.A.

Recorrido
:

MERENCIANA CONSTANTE DUARTE

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MERENCIANA CONSTANTE DUARTE

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
BANCO BMG
S.A.

Sentença

proferida
no ID172050897
/PJe
2
.
Reconheceu

os

efeitos da revelia e entendeu que indevido o restritivo de crédito

em

nome
da
parte

reclamante
. Diante
disso
,
julgou

parcialmente

procedente
para
condenar
a
parte
a
restituição

em
dobro dos
valores

descontos

em

conta
e
na

condenação

ao

pagamento
de R$5.000,00, a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID172050904
/PJe
2
.
Sustentou
que: a) a
dívida

negativada

está

devidamente

comprovada
, se
tratando
de
saldo

devedor

em

cartão

consignado
; b)
realizado

saque
no valor de R$1.148,21; c)
incabível

condenação

por

dano
material e
morais
; d)
o
valor
condenatório

em

primeiro

grau
é
excessivo
; e
e
) o
dano moral deve ser atualizado e acrescido de juros

somente
a
partir
do
seu

arbitramento.
Ao final,
requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID172050908
/PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Revelia
.

Nos
termos
do
artigo
20 da Lei n° 9.099/95, “
não

comparecendo
o
demandado
à
sessão
de
conciliação

ou
à
audiência
de
instrução
e
julgamento
,
reputar
-se-
ão

verdadeiros

os

fatos

alegados
no
pedido

inicial
, salvo se o
contrário

resultar
da
convicção
do Juiz
”.

No
caso
, nota-se que a
parte

reclamada

foi

regularmente

citada
, mas
não

compareceu
à
audiência
de
conciliação
(ID
172050896/PJe2).

Vale
consignar

também
que
não

houve

qualquer

justificativa
que
pudesse

justificar
a
designação
de nova
audiência
.

Desta forma,
considera
-se revel a
parte

reclamada
.

Efeitos
da
revelia
.

O principal
efeito
da
revelia
é a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(art. 344 do CPC),
todavia
,
a

revelia

não

produz

efeito

quando
: "
I -
havendo

pluralidade
de
réus
,
algum
deles
contestar
a
ação
; II - o
litígio

versar

sobre

direitos

indisponíveis
; III - a
petição

inicial

não

estiver

acompanhada
de
instrumento
que a lei
considere

indispensável
à
prova
do
ato
; IV - as
alegações
de
fato

formuladas

pelo

autor

forem

inverossímeis

ou

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos"
(art. 345,
incisos
I a IV, do CPC
),
além
dos
fatos
: "
I -
notórios
; II -
afirmados

por

uma

parte
e
confessados
pela
parte

contrária
; III -
admitidos
no
processo

como

incontroversos
; e IV -
em

cujo
favor
milita

presunção
legal de
existência

ou
de
veracidade
"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto
, o
fato
de a
parte

reclamada
ser revel
não

implica

necessariamente

na

procedência
da
pretensão

autoral
, mas
induz
a
presunção

relativa
dos
fatos

aduzidos
pela
parte

reclamante
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA
.
ENTENDIMENTO ADOTADO

NESTA CORTE
. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
APRECIAÇÃO DE
PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO
CÓDIGO DE

PROCESSO CIVIL
DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2.
A
revelia

enseja
a

presunção

relativa
da
veracidade
dos
fatos

narrados

pelo

autor
da

ação
,
podendo
ser
infirmada

pelas

demais

provas
dos

autos,
motivo

pelo
qual

não

determina

a

imediata

procedência
do
pedido
.
(...) (
STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016).

Analisando
o
caso

concreto
,
segundo

essas

premissas
,
verifica
-se que
, apesar dos efeitos da revelia, decorrentes do não comparecimento à audiência de conciliação, a parte reclamada apresentou contestação,
instruída com documentos, dentre os quais o
contrato de empréstimo consignado, devidamente assinado pela parte, registrando exatamente o valor e o período das parcelas descontadas (ID 172050891)
.

Desse
modo, não

há

como
ignorar
a higidez do débito
,
conclui
ndo-se

pela
inexistência

da
conduta

ilícita
e pela improcedência da reclamação
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
e

dou
-lhe

provimento
, para
reformar
a
sentença

recorrida
e julgar improcedentes os pedidos formulados na reclamação.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo de condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023